Tribunal: CARF
Processo: 12448.918681/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.918681/2011-55
ACÓRDÃO
9303-016.504 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FERRO GUSA CARAJAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude entre as situações
analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.504 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.918681/2011-55
2
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3302-009.349, de 22 de setembro de 2020, fls. 270/273, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
O MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL NÃO SE APLICA À FASE PRÉ-
OPERACIONAL.
O método do rateio proporcional não pode referir-se a custos, despesas e
encargos ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao
mercado externo não há como apurar créditos ressarcíveis.

Consta do respectivo acórdão:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3302-009.343, de 22 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
12448.734499/2011-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Síntese do Processo

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) de no
17341.04262.081008.1.5.09-5090, no montante de R$ 1.630.905,82, relativo a crédito de Cofins -
exportação, apurado no 1o trimestre de 2006. Vinculado ao referido PER foi transmitida a
Declaração de Compensação (Dcomp) de n° 03740.83705.091008.1.7.09-2637.

Em 02/12/2011 foi emitido Despacho Decisório eletrônico de indeferimento do PER
e de não homologação da Dcomp. Segundo o Despacho Decisório, as informações da análise do
crédito estão disponíveis no site da Receita Federal do Brasil. Em acesso ao endereço indicado,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.504 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.918681/2011-55
3
constata-se a existência de três documentos relativos à análise do crédito: “Informação Fiscal
Cofins 1o Trim 2006.pdf”, “Intimações x Respostas 1o Trim 2006 Parte I.pdf” e “Intimações x
Respostas 1o Trim 2006 Parte II.pdf”. Tais documentos foram anexados aos autos.

Cientificada em 21/12/2011, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 23/01/2012, no qual discorda do entendimento dado pela autoridade fiscal.
Entende que a legislação de regência autoriza o ressarcimento de créditos do PIS/Cofins, conforme
arts. 3o, §§ 8o e 9o, 6o, I, §§ 2o e 3o e 15, III, da Lei n° 10.833/2003, e arts. 5o, I e § 2o, e 5o, I e § 2o,
da Lei n° 10.637/2002.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual, em síntese,
repisou as alegações da manifestação de inconformidade.

A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho, negou provimento
ao recurso voluntário.

A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 284/292) em que suscita
divergência jurisprudencial em relação à exigência de correlação temporal exata do mês em que
realizada a despesa concessível de crédito com o mês em que experimentada a receita de
exportação tributável pela Contribuição Social, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3401-
005.984.

O recurso teve negado o seu seguimento pelo Despacho de Admissibilidade de fls.
329/333 por ausência de dissídio interpretativo, uma vez que a decisão indicada como paradigma
não teria abordado a matéria em discussão.

A decisão foi atacada por meio de Agravo (fls. 344/350), o qual foi acolhido pelo
Despacho em Agravo de fls. 353/356.

Do Recurso Especial

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.504 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.918681/2011-55
4
Em suas razões recursais, em síntese, alega a Contribuinte que:
 nos períodos em questão, a empresa passava por fase de intensos
investimentos, seja em sua fase pré-operacional (até o mês de outubro de
2005, consoante relatório de auditores independentes juntados aos autos
em anexo ao recurso voluntário), seja em meses subsequentes, quando
foram realizados sucessivos investimentos em ativos e estrutura necessários
à realização de seu objeto social, a par de outras despesas;
 tais despesas foram vinculadas a receitas de exportação logo após
retomadas as operações, fato este não contestado pela fiscalização;
 a partir dos anos calendários subsequentes (2006 e 2007), a empresa
auferiu, sistematicamente, mais de 90% de receita bruta em razão de
operações de exportação.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 358/364)
destacando ser incontroverso não ter a Recorrente realizado exportações no período para o qual
faz o pleito do ressarcimento dos valores; bem como que pelo método do rateio proporcional,
adotado pela Recorrente, o crédito a ser ressarcido resulta da divisão entre as receitas de vendas
no mercado externo e a receita bruta total, sendo impossível a apuração de tais créditos quanto
ausente a realização de operações de vendas ao mercado externo no mês em questão, haja vista a
total impossibilidade de vinculação dos custos, despesas e encargos às receitas de exportação.

Destaca, ainda, ter este entendimento sido acolhido por este Colegiado no Acórdão
n.o 9303-012.336; e que, inobstante o disposto no art. 3o, §4o da Lei n.o 10.833/2003, “a utilização
de créditos não aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da
revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais
créditos”.

Sustenta que “o método do rateio proporcional não pode referir-se a custos,
despesas e encargos ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao mercado
externo não há como apurar créditos ressarcíveis”; bem como que “pelo método do rateio
proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação existente entre a receita
de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês, razão pela qual não havendo vendas
ao mercado externo não há como apurar créditos ressarcíveis.”

É o relatório.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.504 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.918681/2011-55
5
VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso interposto é tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais
requisitos de admissibilidade.

Cotejando os arestos paragonados, verifico não haver similitude fática e divergência
interpretativa entre eles.

Enquanto no Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou à conclusão de que os
dispêndios incorridos na fase pré-operacional não poderiam gerar créditos ressarcíveis, haja vista
a necessidade de haver correlação entre receita e despesa, observada a competência em que
foram incorridos/auferidos; o paradigma admite expressamente que créditos decorrentes de
dispêndios incorridos em determinada competência sejam considerados em períodos de apuração
posteriores.

Vejamos:

Acórdão Recorrido: 3302-009.343
O MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL NÃO SE APLICA À FASE PRÉ-
OPERACIONAL.
O método do rateio proporcional não pode referir-se a custos, despesas e
encargos ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao
mercado externo não há como apurar créditos ressarcíveis.

Acórdão Paradigma: 3401-005.984
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Ano-calendário: 2006
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.504 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.918681/2011-55
6
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se parâmetro para o
reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o
embarque para o exterior, conforme averbação no SISCOMEX.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, não havendo norma que
imponha limites temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração
como crédito.

O processo paradigma do presente feito (Processo n.o 12448.734499/2011-43) foi
julgado por esta 3a Turma da CSRF em 22 de fevereiro de 2024, oportunidade em que foi
prolatado o Acórdão n.o 9303-014.686, por mim relatado, oportunidade em que houve o
conhecimento do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, sendo-lhe negado provimento.

Entretanto, em 16 de maio de 2024 foi realizado o julgamento do Processo n.o
12448.918691/2011-91 – que apresenta identidade de matéria, acórdãos paradigmas e
Recorrente julgado em fevereiro de 2024 e com este – oportunidade em que foi objeto de nova
análise o conhecimento do Recurso do Contribuinte e decidido, por unanimidade pelo seu não
conhecimento tendo em vista a razões trazidas pelo Conselheiro Vinícius Guimarães.

Em observância à segurança jurídica e ao posicionamento mais recente desta Turma
da CSRF, trago à colação o seguinte trecho do voto do Relator no Acórdão n.o 9303-015.231:

O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, mas não deve ser
conhecido, tendo em vista que a ausência de similitude fática e normativa entre o
acórdão recorrido e a decisão paradigma indicada.
No caso da decisão recorrida, o colegiado debruçou-se sobre as normas que
disciplinam o rateio proporcional de custos, despesas e encargos comuns,
aplicado aos contribuintes que apuram receitas de vendas no mercado interno,
receitas não tributadas e receitas de exportação. Em especial, o colegiado a quo
decidiu que, no período em que não houve exportações, não há como vincular
custos, despesas e encargos comuns a referidas operações. Nesse ponto, é de se
lembrar que os ressarcimentos de créditos da recorrente, atinentes a
determinado período, foram rejeitados sob o fundamento de que os créditos não
foram vinculados a receitas de exportação ocorridas no mesmo período – fato
incontroverso nos autos.
De modo diverso, no acórdão paradigma, no tópico escolhido pelo sujeito passivo
para sustentar a suposta divergência de interpretação, o colegiado se volta para
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.504 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12448.918681/2011-55
7
analisar a possibilidade de aproveitamento de créditos da não cumulatividade em
períodos distintos daquele de aquisição de bens e serviços: discute-se, ali, a
clássica questão dos créditos extemporâneos.
Ora, os arestos confrontados tratam de questões jurídicas diversas e são
permeados por contornos fáticos distintos, restando inviável qualquer base
comum para se aferir divergência jurisprudencial: não há como se deduzir, pela
tese firmada no paradigma acerca da possibilidade de aproveitamento de créditos
extemporâneos, como aquele colegiado decidiria acerca do rateio proporcional de
despesas, custos e encargos vinculados às receitas de exportação.
Pode-se dizer, assim, que não há como se aferir divergência interpretativa entre
os acórdãos aqui analisados. No caso, para que pudéssemos aquilatar eventual
divergência entre os arestos, necessário seria que o recurso especial do sujeito
passivo demonstrasse que, no caso paradigma, decidiu-se pela possibilidade de
aproveitamento de créditos atinentes às receitas de exportação, por meio de
rateio proporcional, em períodos em que não houve efetiva exportação.
Diante da falta de similitude entre os acórdãos confrontados, o recurso especial
do sujeito passivo não deve ser conhecido.

Diante da ausência de similitude entre os acórdãos confrontados, o recurso especial
do sujeito passivo não deve ser conhecido.
Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 373
DF CARF MF
Original